Tribunal: TJSP
Processo: 2218954-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para arcar com as custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para arcar com as custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*